Tribunal: TJDFT
Processo: 0035024-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035024-98.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL LUIZ FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornaram da presidência desta Corte para adequação do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da divergência entre o acórdão recorrido e as orientações traçadas pela Corte Suprema quando do julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170. Os autos foram então encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, os quais foram apresentados em id 57546546. Ante a divergência nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em relação aos da parte Exequente (id 57922303), bem como pela ausência de manifestação do Distrito Federal sobre o assunto, foi determinado o retorno dos autos ao órgão de assessoramento, para esclarecimentos quanto à aplicação das diretrizes estabelecidas no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (despacho de id 63441927). Em manifestação de id 64104187, a Contadoria esclarece que há dois entendimentos acerca da aplicação da taxa Selic, quais sejam: a. De que a Selic se comporta como juros e, portanto, não deve incidir sobre valores de juros anteriormente calculados; b. E de que se deve seguir os moldes da Resolução no 303/2019 do CNJ, de que a Selic incide sobre o montante total do cálculo atualizado até 11/2021 (principal corrigido + juros), se comportando como correção monetária e juros no período posterior. Assim, suscita dúvidas sobre o tema, registrando que se trata de discussão jurídica. Pois bem. O art. 3o da EC n. 113/2021, que, entre outros pontos, alterou a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, não indica de forma expressa se a SELIC deve ser aplicada sobre o total do débito ou somente sobre o principal corrigido. Confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse contexto, o CNJ editou a Resolução n. 303/2019 que, em seu art. 22, §1o, estabelece: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, devem ser consideradas as diretrizes estabelecidas pelo CNJ na elaboração dos novos cálculos. Sobre a competência do CNJ para regulamentar a matéria, colhe-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça, na parte em que interessa: (...) 5. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 6. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. Precedentes. 7. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I). 8. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1948554, 0743257-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Assim sendo, retornem-se os autos à Contadoria Judicial, uma vez mais, para que elaborem os cálculos em consonância com o estabelecido no §1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Publique-se. Intime-se. Apresentados os novos cálculos, abram-se vistas às partes. Após, voltem os autos conclusos. Datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator